Tribunal: TJDFT
Processo: 0744858-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0744858-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO RICARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA APELADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO na qual Pedro Ricardo Apolinário de Oliveira requer a imediata emissão de certidão de trânsito em jugado parcial da sentença recorrida e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação (ou Carta de Sentença) direcionada ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda à transferência de 40% do imóvel de matrícula no 126.493 para o nome do Requerente (ID 78975234). Consta dos autos que o Pedro Ricardo propôs ação de adjudicação compulsória em face de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA, assegurando que havia cumprido a sua parte no contrato, pagando todas as prestações devidas, mas não tinha obtido a escritura do imóvel (ID 75651518). Em 27/05/2025, foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial “para determinar a ADJUDICAÇÃO, em favor do autor, da cota parte da ré (40%) relativa ao seguinte bem: LOFT DUPLEX, unidade 101, garagem 63/64, área privativa 58,05m2, área total 109,23m2, Madison Lofts e Studios, situado na QMSW 6, Lote 1, Setor Sudoeste, em Brasília/DF, matrícula no 126.493, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal [...] Sem honorários, nos termos da fundamentação acima. Sem custas finais, em analogia ao disposto no art. 90, § 3o do CPC [...]” (ID 75651816). Foram interpostos Embargos de Declaração (ID 75651818), os quais foram conhecidos e negado provimento (ID 75651824). Em 26/07/2025, o autor interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (ID 75651826). Na presente petição, o requerente afirma que o recurso interposto é parcial e que celebrou contrato de prestação de serviços de corretagem visando a alienação da sua quota-parte do imóvel e, inclusive, bem como informa que foi publicado anúncio público da venda do referido imóvel. Assim requer a imediata emissão de certidão de trânsito em julgado parcial da sentença e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação (ou Carta de Sentença) para que o Cartório do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal proceda a transferência de 40% citado imóvel (ID 79873810). É relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o requerente pleiteia a emissão de certidão de trânsito em julgado parcial de sentença da qual interpôs recurso e a imediata expedição de Mandado de Adjudicação para que o cartório de registro de imóveis proceda a transferência de 40% do imóvel, entretanto tais pedidos não comportam apreciação em sede de plantão, uma vez que não se tratam de medida de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame das medidas em plantão judicial. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, deixo de apreciar os pedidos de emissão de certidão de trânsito em julgado parcial de sentença recorrida e o de expedição de Mandado de Adjudicação para o citado imóvel. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 14:46:53. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura